Tribunal: TJDFT
Processo: 0028691-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028691-42.2016.8.07.0018 APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DF acerca da petição id 20644870. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR